Tribunal: TJSP
Processo: 2002058-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2002058-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FRANÇUAR
AZEVEDO DE OLIVEIRA e Impetrante JOSÉ FELIX DE LIMA JUNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram de parte da impetração e, na parte conhecida,
denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2002058-44.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2002058-44.2020.8.26.0000.
Paciente: Françuar Azevedo de Oliveira.
Impetrado: Juízo da 16a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Controle no 2404/2018.
Voto no 40.904 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Françuar Azevedo de Oliveira, tendo por autoridade coatora o Juízo da 16a Vara
Criminal Central da Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque a prisão preventiva foi decretada e mantida em
decisão carente de fundamentação idônea, e em razão do pelo excesso de prazo na
formação da culpa. Pretende que a custódia seja relaxada, revogada, substituída por
medida cautelar diversa, ou que lhe seja deferida a liberdade provisória.
Indeferidos a liminar pleiteada e o pedido de
reconsideração, a autoridade apontada como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 11 de março de
2018, e denunciado pela prática dos crimes de roubo agravado pelo emprego de
arma e concurso de agentes e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor. Consta que no dia 04 de março de 2018 ele e o corréu teriam abordado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2002058-44.2020.8.26.0000 - Voto no
vítima enquanto ela realizava a troca da suspensão, apontado armas de fogo e
anunciado o assalto, determinando que entregasse as chaves do veículo, o celular e a
carteira, ameaçando que se o carro não funcionasse “estourariam os miolos” dela.
Outro comparsa permaneceu num veículo Santana, dando cobertura. A ação foi
filmada por câmeras de segurança de uma residência vizinha. Depois do roubo o
Paciente e seus comparsas trocaram as placas do veículo subtraído. No dia 11 de
março de 2018 um funcionário da empresa “GP Rastreadora” localizou o veículo
roubado, dirigiu-se ao local e quando se aproximava do veículo percebeu a presença
do automóvel Santana, ocupado por três indivíduos, acionando auxílio policial. Eles
tentaram fugir, mas acabaram sendo abordados. O veículo era conduzido pelo
corréu; o Paciente ocupava o banco do passageiro e no banco de trás estava Rogério
de Jesus Silva. No porta-malas do Santana havia um pneu estepe, CD's e um banco,
tudo de propriedade da vítima do roubo, além das placas originais do veículo
subtraído. O corréu admitiu a prática do delito e indicou que havia guardado os
demais bens subtraídos na sua casa. A vítima reconheceu o Paciente e seu comparsa
como autores do crime. A prisão em flagrante foi relaxada no dia 13/3/2018, porque
não caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 302, do Código de
Processo Penal; porque não havia sido lavrado boletim de ocorrência pela prática de
roubo; e porque das declarações da vítima não constava como ocorreu a ação
delitiva. Os autos foram devolvidos à delegacia de polícia para realização de
diligências complementares. Tempos depois foi oferecida denúncia, ocasião em que
o promotor de justiça requereu a decretação da prisão preventiva, pleito deferido. O
Paciente não foi localizado e acabou sendo citado por edital, mas constituiu
defensor. A instrução foi encerrada e aguarda-se a prolação de sentença. O mandado
de prisão foi cumprido no dia 08/1/2020.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2002058-44.2020.8.26.0000 - Voto no
Conforme já salientado no pedido de reconsideração, a
higidez da custódia já foi analisada por esta E. Câmara quando do julgamento do
HC digital no 2135465-83.2019.8.26.0000, realizado em 29/7/2019, oportunidade
em que se denegou a ordem por votação unânime, de modo que deste pedido não se
conhece.
No mais, não há que cogitar de excesso de prazo, porque
o Paciente foi preso em 08/1/2020 (até então, estava foragido) e a instrução já está
encerrada, incidindo no caso o enunciado da Súmula no 52, do Superior Tribunal de
Justiça. E tal situação não se altera com a propalada demora na prolação da sentença
decorrente de férias da magistrada que presidiu a instrução (CPP, art. 399, § 2o),
pois cotejando o tempo de prisão provisória com a pena que poderia vir a ser
aplicada na hipótese de condenação, não emerge desproporcionalidade. E para
arrematar, verifica-se que o juízo tem se empenhado por imprimir andamento célere
ao processo.
Vale pontuar que excesso de prazo não se afere de forma
aritmética, mediante simples somatória dos prazos, conforme reiteradamente vem
decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 5. A análise do excesso de prazo na instrução
criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do
caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética
(...)”, em RHC 102.760/MS, Sexta Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, Dje de 11/3/2019;
“(...) 4. Este Superior Tribunal de Justiça há muito
sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso
de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz
do princípio da razoabilidade, sendo que eventual
extrapolação dos prazos processuais não decorre da
simples soma aritmética (...)”, em 418962/MA, Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Habeas Corpus Criminal no 2002058-44.2020.8.26.0000 - Voto no
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/08/2018;
“(...) 3. Não há falar em excesso de prazo quando a ação
penal, diante de suas particularidades e desdobramentos
processuais, tramita sem extrapolar os limites da
razoabilidade e, além disso, não se percebe a ocorrência
de descaso do Juízo processante (...), em HC
449.070/AP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe de 24/08/2018.
Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece de parte
da impetração e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator